Tribunal: TJMT
Processo: 1013986-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013986-89.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), JOSE CARLOS GONCALVES - CPF: 284.495.259-34 (EMBARGADO), MARIA ROSANGELA COELHO - CPF: 404.512.321-00 (EMBARGADO), GUSTAVO TONEL KOBER - CPF: 938.367.670-15 (EMBARGANTE), LUCIANA ALCANTARA - CPF: 624.537.699-87 (EMBARGANTE), SIMONE REGINE EINECK ALCANTARA - CPF: 819.159.269-04 (EMBARGANTE), I. E. A. - CPF: 043.263.591-29 (EMBARGANTE), LUIZA EINECK ALCANTARA - CPF: 043.263.781-82 (EMBARGANTE), LUIZ MIGUEL EINECK ALCANTARA - CPF: 043.262.841-02 (EMBARGANTE), GUSTAVO TONEL KOBER - CPF: 938.367.670-15 (ADVOGADO), LUCIANA ALCANTARA - CPF: 624.537.699-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), SIMONE REGINE EINECK ALCANTARA - CPF: 819.159.269-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013986-89.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: GUSTAVO TONEL KOBER

EMBARGADO: JOSE CARLOS GONCALVES, MARIA ROSANGELA COELHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA – ERRO MATERIAL INEXISTENTE – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013986-89.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: GUSTAVO TONEL KOBER

EMBARGADO: JOSE CARLOS GONCALVES, MARIA ROSANGELA COELHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu provimento à Apelação interposta pelos ora embargados.

O embargante alega erro material no julgado uma vez que foi consignada a inexistência de perigo de dano iminente, mas não houve menção sobre o risco ao resultado útil do processo, o qual considera presente em razão de os embargados não possuírem outros bens para a liquidação do crédito.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013986-89.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: GUSTAVO TONEL KOBER

EMBARGADO: JOSE CARLOS GONCALVES, MARIA ROSANGELA COELHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A intenção de modificar o resultado do julgamento é evidente, o que se desvia da finalidade dos Embargos de Declaração, pois são admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

O embargante alega
erro material no acórdão ao concluir que a ausência de perigo iminente autoriza a manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo da causa e não se reportar à existência de risco ao resultado útil do processo.

Apesar de o voto não fazer referência expressa a este último requisito, a palavra “urgência” engloba ambos os pressupostos descritos no art. 300 do CPC, os quais, aliás, constam explicitamente na ementa. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO DE ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS DE PROCESSO QUE TRAMITA NA JUSTIÇA FEDERAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE HOUVE DEPÓSITO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO, TAMPOUCO REASSENTAMENTO DOS AGRAVANTES –
REQUISITO DO PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO CONFIGURADO – ART. 300 DO CPC
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é um dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC para a concessão/manutenção da tutela de urgência
”.

E no aresto ficou consignado o seguinte:

Depois, verifica-se que os agravados aduzem que a situação fática sofreu alteração posteriormente ao julgamento do referido Agravo, tendo em vista que na Ação em trâmite na Justiça Federal teria ocorrido determinação para expedição de ofício requisitório e manifestação do INCRA informando a disponibilização de imóveis para o reassentamento deles (Id n. 101753953),
situação em que seria evidente a urgência a fundamentar a manutenção da decisão agravada
.

No entanto, diversamente do que sustentam
, a decisão a que se referem foi prolatada em 21-5-2020 (Id n. 101753956), ou seja, já existia antes mesmo do deslinde do Agravo de Instrumento n. 1019055-39.2020.8.11.0000, julgado em 26-8-2021 (Id n. 101438965), de modo que persiste a mesma circunstância de outrora, qual seja, não há notícia de que qualquer quantia tenha sido depositada em juízo no processo que tramita na JF, tampouco que tenha sido autorizado o seu levantamento, inexistindo também evidência de que os agravantes estejam em vias de serem reassentados.

Contrariamente às alegações dos agravados, o contexto se mantém igual àquele em que apreciado o RAI anterior. Pelo menos, é o que consta dos autos, em que os agravantes não conseguiram demonstrar a existência de perigo iminente a justificar a tutela de urgência em questão.

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para indeferi-la.

Os trechos acima transcritos mostram com clareza a ausência do perigo de dano e do risco ao resultado útil do processo.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021